Tribunal: STF
Processo: Rcl 26448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Vieram os autos conclusos à Vice-Presidência em razão declaração de impedimento do eminente Ministro Dias Toffoli (e-Doc. 178).
    Declaro a minha suspeição para atuar no presente feito, nos termos do disposto nos artigos 277 do RISTF e 145, § 1º, do Código de Processo Civil.
    À Secretaria para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Vice-Presidente
Documento assinado digitalmente